Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0709632-63.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): PARAGUAÇU NEPOMUCENO CUNHA LIMA E OUTRA Apelado (s): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante PARAGUAÇU NEPOMUCENO CUNHA LIMA para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 74877399, págs. 1-9) de inadmissibilidade do apelo por ausência de interesse recursal, o que tem como consequência processual, se o caso, do seu não conhecimento. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.